Tribunal: TJPA
Processo: 0815546-95.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815546-95.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO AUGUSTO SANTOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE FIANÇA PELO JUÍZO PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE FIANÇA. Consoante o art. 5º, XLIII, da CF/88 e art. 323, inc. II, do CPP, o crime de tráfico de drogas não admite o arbitramento de fiança, de modo que, a fiança deve ser cassada quando não for cabível na espécie, nos termos do art. 338 do CPP. ORDEM CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelo Advogado Jean Carlos Lima dos Santos em favor de EDUARDO AUGUSTO SANTOS DOS SANTOS, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647

e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves.

Em síntese, narrou o impetrante ter sido o coacto preso em flagrante no dia 01/10/2023 pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 40, inc. V, ambos da Lei 11.343/2006.

Asseverou, ainda, que em decisão proferida no dia 02/10/2023, às 13h09, o juízo impetrado homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória ao paciente mediante o recolhimento de fiança no valor correspondente a 15 (quinze) salários-mínimos, equivalente a R$ 19.800,00 (Dezenove mil e oitocentos reais), além da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, conforme decisão no ID – 16349749.

Por fim, alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, pois ele é hipossuficiente e não tem como arcar com o valor da fiança, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Vindo os autos a mim distribuídos no Plantão Judicial Criminal, entendi terem sido satisfeitos os requisitos necessários à concessão liminar do
writ
, tendo em vista que o juízo impetrado concedeu liberdade provisória com arbitramento de fiança ao paciente, além de outras medidas cautelares diversas da segregação; todavia o crime pelo qual o paciente está sendo acusado, tráfico de entorpecentes, sequer admite a aplicação de fiança, conforme art.5º, inc. XLIII, da CF.

A autoridade inquinada coatora prestou as informações devidas.

Nesta Superior Instância, o Procuradora de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo não conhecimento do writ.

Tendo sido o feito distribuído regularmente à minha relatoria, os autos voltaram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão da impetrante merece guarida, por coadunar-se com os ditames fáticos e legais que o caso requer, senão vejamos:

De início, ressalta-se estar o paciente solto em virtude de decisão concedida em caráter liminar, de cunho provisório, que pode ser confirmada, mantendo-se a sua liberdade ou, caso contrário, cassada, restabelecendo-se sua segregação cautelar, razão pela qual verifica-se não ter o
writ
perdido o objeto.

Na hipótese, rememorando os fatos,
o juízo impetrado homologou a prisão em flagrante do paciente e concedeu a ele liberdade provisória com arbitramento de fiança no valor correspondente a 15 (quinze) salário-mínimo, além de outras medidas cautelares diversas da segregação.

Ocorre que, como dito na decisão liminar, o crime pelo qual o paciente vem sendo acusado, qual seja, tráfico de entorpecentes, sequer admite a aplicação de fiança, conforme se extrai do texto constitucional, em seu art.5º, inc. XLIII, que assim estabelece,
verbis:

“a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
, o terrorismo e
os definidos como crimes hediondo
s, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”

No mesmo sentido, tem-se o Código de Processo Penal,
verbis:

“Art. 323. Não será concedida fiança:

II – nos crimes de tortura,
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
, terrorismo e nos
definidos como crimes hediondos”

A Lei de crimes Hediondos,
verbis:

“Art.
2º Os crimes hediondos
, a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
e o terrorismo são insuscetíveis de:

II – fiança”.

E ainda, a própria Lei de Tráfico de entorpecentes (11.343/06), seu artigo 44, também assim dispõe,
verbis:

“Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis (...)”.

É cediço que os Tribunais Superiores vêm flexibilizando tal normativa em relação ao tráfico de entorpecente em sua modalidade privilegiada, o que, até o momento processual que ora se apura, não se verifica ser a hipótese dos autos.

Assim, tendo o magistrado de primeiro grau observado não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema na hipótese, substituindo-as por outras cautelares diversas da prisão, não haveria que se falar na aplicação de fiança, uma vez que o crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual vem o paciente respondendo nos autos originários, sequer admite tal benefício.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
TRÁFICO DE DROGAS - LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE FIANÇA PELO JUÍZO PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE FIANÇA
- RESTITUIÇÃO DO VALOR - NECESSIDADE.
De acordo com o art. 5º, XLIII, da CF/88 e art. 323, II, do CPP, o crime de tráfico de drogas não admite o arbitramento de fiança. Nos termos do art. 338 do CPP, a fiança deve ser cassada quando não for cabível na espécie.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10000220575518001 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/06/2022)

Por todo o exposto,
concedo a ordem impetrada, para dispensar o paciente do pagamento da fiança arbitrada, observadas as medidas cautelares diversas da prisão a eles estabelecidas pelo juízo
a quo
, mantendo a liminar concedida.

É como voto.

Belém, 24/11/2023